Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716329-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGREDO MINEIRO ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Segredo Mineiro Alimentos Ltda. contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em determinar a sustação da cobrança dos valores relativos a aviso prévio e multa por descumprimento de vigência mínima, bem como a abstenção de inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa por descumprimento. A agravante afirma que a decisão agravada negou a concessão da tutela de urgência porque não vislumbrou a relação de consumo e fundamentou que a inaplicabilidade da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça deve-se a uma suposta ausência de similitude fática. Alega que o Juízo de Primeiro Grau não fundamentou o porquê da ausência de similitude nem apresentou fundamentação suficiente para justificar o porquê da não concessão da tutela. Sustenta que é a destinatária final dos serviços prestados pela agravada de acordo com a teoria finalista mitigada, embora seja pessoa jurídica. Ressalta que atua no ramo alimentício (restaurante), que não tem ligação com o ramo de planos de saúde. Acrescenta que o objeto da lide não é uma desavença entre parceiros comerciais, mas sim a prática abusiva, reiterada e desproporcional da agravada. Salienta que o mesmo Juízo de Primeiro Grau reconheceu a relação de consumo em uma ação idêntica proposta por ela contra outra operadora de plano de saúde, o que gera insegurança jurídica. Assegura que o caso enquadra-se na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça devido à existência da relação de consumo, pois é consumidora do serviço prestado pela agravada para albergar seus funcionários. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança e a abstenção de qualquer inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes até o término da lide. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 71318528). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A Lei no 9.656/1998 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O art. 16, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 estipulou três (3) regimes distintos para a contratação dos planos de saúde: 1) individual ou familiar; 2) coletivo empresarial; ou 3) coletivo por adesão. Esses regimes foram reproduzidos no art. 2o, incs. I, II e III da Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a qual dispõe sobre a classificação dos planos privados de assistência à saúde e regulamenta a sua contratação. O exame dos autos indica que as partes firmaram contrato de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial (id 233117606). O art. 5o, caput, da Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) esclarece que o plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. A pessoa jurídica será considerada consumidora quando adquirir ou utilizar produto ou serviço fora de sua área de especialidade ou alheio à finalidade da atividade produtiva, bem como revelar no caso concreto vulnerabilidade diante do fornecedor. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à demanda entre o empregador e a operadora do plano de saúde coletivo empresarial, ressalvado o caso em que o contrato conte com menos de trinta (30) beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. MECANISMO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. (...) 2. A demanda entre o empregador e a operadora do plano de saúde coletivo empresarial não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, ressalvado o caso em que o contrato conta com menos de 30 (trinta) beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante. Precedente. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.770.622/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17.6.2024, DJe de 21.6.2024.) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ESTIPULANTE E OPERADORA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. GRANDE EVASÃO DE BENEFICIÁRIOS ATIVOS. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. CLÁUSULA DE "COBRANÇA MÍNIMA". FATOR DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 2. O propósito recursal é dizer sobre a incidência do CDC à lide instaurada entre a operadora do plano de saúde coletivo empresarial e a pessoa jurídica estipulante, bem como sobre a validade da cláusula contratual que exige o pagamento de "cobrança mínima" na hipótese de evasão de usuários. 3. A demanda entre empregador e a operadora do plano de saúde coletivo não se rege pelo CDC, ressalvada a hipótese em que o contrato conta com menos de 30 (trinta) beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante. Precedentes. (...) 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.830.065/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17.11.2020, DJe de 19.11.2020.) O caso concreto demonstra que, embora não exista relação direta entre a área de especialidade da agravante e o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, este conta com cinquenta (50) beneficiários, o que poderia, em tese, afastar a vulnerabilidade da pessoa jurídica contratante nos termos da jurisprudência supramencionada. Os planos de saúde individuais ou familiares sofrem mais intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) do que os coletivos empresariais e por adesão. Isso porque entende-se que as pessoas jurídicas estipulantes desses últimos possuem maior autonomia para negociar com as operadoras e conseguir condições mais favoráveis à população de beneficiários para a qual opera. O art. 16, incs. I, IX e XI, da Lei no 9.656/1998 especifica que devem constar dispositivos no contrato de plano de saúde que indiquem com clareza as condições de admissão, os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária e os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. A análise perfunctória dos autos demonstra que os referidos parâmetros foram explicitados no contrato de plano de saúde em discussão. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação das abusividades alegadas. Elas devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator